Tribunal: CARF
Processo: 13971.720086/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720086/2017-10
ACÓRDÃO
3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA. HERING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher,
parcialmente, os embargos de declaração, integrando o acórdão com as razões relativas ao
indeferimento da diligência, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro (a Rodrigo
Kendi Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-012.062, nos quais alega os seguintes vícios:
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
2
1. Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente
conceitual;
2. Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante
teria anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora
em análise;
3. Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade,
e a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter
analisado os documentos e concluído que não se caracterizariam como insumos,
para fins de crédito de PIS e Cofins;
4. Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
objeto do recurso voluntário, pios se os documentos apresentados pela
embargante durante o procedimento de Fiscalização foram suficientes para o
julgamento da DRJ porque não seriam supostamente suficientes para o
julgamento do CARF;
5. Omissão quanto ao fato de que todos os documentos foram apresentados
perante a Fiscalização;
6. Omissão quanto à análise dos documentos apresentados por amostragem em
relação aos bens importados para revenda;
7. Omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos, exceto em
relação à de “omissão quanto aos fundamentos que demonstraram a nulidade da revisão de
ofício”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2023, opondo os
embargos em 08/02/2023, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise dos vícios alegados.
Erro na premissa de que não teriam sido apresentados os documentos que
comprovassem o direito creditório e que a discussão é eminentemente conceitual
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
3
A recorrente alega que todos os documentos foram apresentados e que o Despacho
Decisório não se assentou em falta de comprovação de documentos, mas sim no conceito restrito
de insumos, à época normatizado pela RFB.
Contudo, a afirmação de que o Despacho Decisório glosou créditos apenas por
divergência no conceito de insumos não corresponde à verdade dos fatos. Assim, em diversas
glosas, a questão probatória foi fundamento, como a seguir exposto:
3.1 – Bens para Revenda - linha 1, ficha 06A ou 16A, do Dacon (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais
[...]
Percebe-se na resposta vários itens cuja descrição encontra-se de tal forma
genérica que restou impossibilitado identificar se se trata de bens para revenda. A
relação destes bens, que serão glosados, está no Anexo I, cujo valor da glosa está
abaixo demonstrado:
[...]
3.2 – Bens Utilizados Como Insumos - linha 2, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Percebe-se ainda da relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja
descrição do bem e de sua utilização no processo produtivo encontra-se de tal
forma genérica que restou impossibilitado identificar tais bens ou, mesmo quando
identificados, concluir que tenham efetivamente sofrido alterações em função da
ação diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado. A relação destes
bens, que serão glosados, está no Anexo III desta decisão.
[...]
3.3 – Serviços Utilizados Como Insumos - linha 3, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Percebe-se da relação de serviços utilizados como insumos vários itens cuja
descrição e utilização no processo produtivo encontra-se de tal forma genérica
que restou impossibilitado identificar tais serviços ou, mesmo quando
identificados, concluir que tenham efetivamente sido aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de produtos ou consumidos na prestação de serviços. A
relação destes serviços, que serão glosados, está no Anexo V desta decisão.
[...]
3.4 – Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica - linha 6, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que alega
possuir. Não é razoável supor, diante de tão insuficientes informações, que seja
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
4
possível firmar convicção quanto à pertinência dos créditos calculados nesta linha
do Dacon. Não resta, assim, alternativa diferente da glosa da base de cálculo
demonstrada nesta linha, conforme quadro abaixo.
[...]
3.5 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação) –
linha 9, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Diante de todo o exposto e da análise da resposta da contribuinte, percebe-se que
alguns dos bens que formaram a base de cálculo, como sistemas de transporte,
não foram utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços, não encontrando, portanto, a relação com o processo produtivo exigida
pela legislação para que possam gerar créditos (Anexo VI), ou possuem a
descrição do bem e/ou da sua utilização genérica ou insuficiente para a análise
(Anexo VII), impossibilitando concluir pela pertinência da sua utilização na base de
cálculo dos créditos.
[...]
3.6 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção) – linha 10, ficha 06A ou 16A, do Dacon
[...]
Outros possuem sua descrição genérica ou insuficiente, impossibilitando concluir
pela pertinência da sua utilização na base de cálculo dos créditos (Anexo IX).
[...]
3.7 – Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) – linha 7,
ficha 06B ou 16B, do Dacon
[...]
Como já exposto, cabe ao contribuinte o ônus da prova dos créditos que alega
possuir. Não é razoável supor, diante da inexistência de informações nos autos,
que seja possível firmar convicção quanto à pertinência dos créditos a partir do
valor demonstrado nesta linha do Dacon. Não resta, assim, alternativa diferente
da glosa dos créditos, conforme quadro abaixo:
[...]
Verifica-se que, em todos os itens glosados, houve fundamento de glosa em
deficiência probatória ou de documentação, como informações genéricas ou insuficientes nos
documentos apresentados.
Destarte, não há erro de premissa fática na afirmação de que não teria sido
apresentada toda a documentação necessária.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
5
Erro na premissa adotada pelo acórdão que teria afirmado que a Embargante teria
anexado documentos que não guardariam relação com a competência ora em análise
A embargante alega nos próprios embargos que juntou a documentação de vários
anos em todos os processos quando da intimação de um determinado conjunto de processos,
conforme exceto abaixo:
Por esta razão, quando da interposição do Recurso Voluntário, optou-se
novamente pela juntada dos mesmos documentos que haviam sido apresentados
na Manifestação de Inconformidade, tendo em vista o volume alto de
informações correspondentes aos créditos para cada processo.
Feitos todos estes esclarecimentos, verifica-se novamente outra premissa
equivocada que, com o devido respeito, foi adotada pelo Acórdão recorrido, ao
afirmar que a Embargante teria anexado documentos que não guardariam relação
com a competência ora em análise.
Por exemplo, no caso do presente processo, por se tratar da glosa de créditos de
COFINS da competência de janeiro de 2012, foram anexados os documentos, por
amostragem, referente a todo o exercício de 2012 – o que inclui tanto a
competência em discussão quanto as demais.
Ora, os próprios embargos denotam que a afirmação efetuada na decisão fora
correta, ou seja, que houve apresentação de documentos relativos a competências distintas da do
objeto do PER/DCOMP. Por certo, ao analisar o direito creditório de um período, documentos que
não se referem a este período não dizem respeito à lide.
Assim, não houve premissa fática equivocada, mas apenas uma constatação de que
documentos juntados ao processo não se referiam à lide daquele processo.
Portanto, rejeito os embargos neste item.
Contradição entre o indeferimento do pedido de diligência, por desnecessidade, e
a conclusão de validade do despacho decisório, por supostamente ter analisado os documentos
e concluído que não se caracterizariam como insumos, para fins de crédito de PIS e Cofins
A decisão embargada fundamentou a desnecessidade de diligência nos seguintes
termos:
“A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência para verificar se foi
observado o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
No entanto, trata-se de pedido desnecessário, tendo em vista que o julgamento
nesta fase recursal levará em conta o conceito de insumos dado pelo STJ naquele
julgamento.”
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
6
A meu ver, não há contradição, pois se o pedido de diligência é apenas para fazer a
subsunção dos itens glosados ao conceito definido pelo STJ e a decisão iria realizar a subsunção,
não haveria motivo para o deferimento da diligência.
Já a questão relativa à documentação juntada aos autos ser suficiente, ou não, à
subsunção do conceito de insumo não é fundamento à realização de diligência, se a recorrente
teve oportunidade para juntar essa documentação aos autos. Por certo, quando da interposição
da manifestação de inconformidade, não havia decisão do STJ proferida no REsp 1.221.170/PR.
Contudo, na interposição do recurso voluntário, em 17/12/2019, já havia sido proferida a decisão
do STJ, inclusive emitido o Parecer Cosit no 5/2018, o que possibilitou à recorrente juntar
quaisquer outros documentos que entendesse necessário para a subsunção dos insumos glosados
aos critérios de essencialidade e relevância definidos no REsp 1.221.170/PR, nos termos da alínea
“b”1 do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72
Assim, o acórdão deve ser integrado com o fundamento acerca da função da
diligência no processo administrativo fiscal. Neste sentido, o ônus da prova, como já mencionado
em outros capítulos, cabe a quem alega o direito. Destarte, deve ser aplicado o artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 e o artigo 373 do CPC, ou seja, caberia ao contribuinte juntar em recurso
voluntário os documentos suficientes à subsunção das glosas de insumos aos critérios do REsp
1.221.170/PR, não destinando a diligência a suprir deficiência probatória que já poderia ter sido
suprida por ocasião da interposição da peça recursal.
Portanto, acolho em parte a alegação neste tópico, integrando o acórdão
embargado com as razões acima delineadas, sem efeitos infringentes.
Contradição quanto à suficiência dos documentos que comprovam as despesas
que são objeto do recurso voluntário
Neste ponto, o contribuinte aduz que o acórdão embargado negou provimento à
reversão de glosas sobre as despesas com materiais de manutenção e serviços de manutenção e
insumos diversos, fretes no transporte de insumos e materiais intermediários e mão-de-obra
terceirizada considerando que os documentos apresentados pela fiscalização foram suficientes à
análise do conceito de insumos pela DRJ, mas que são insuficientes para o CARF, configurando
assim uma contradição.
Destaca-se, de plano, que a contradição que desafia embargos é a interna à própria
decisão embargada e não em relação a outra decisão.

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
7
Ademais, a premissa da embargante não corresponde à realidade, pois tanto a DRJ,
quanto CARF decidiram, em parte, pela ausência de provas nestas matérias, conforme excetos
abaixo:
Decisão DRJ:
“Já em relação à linha 03 das fichas 06A ou 16A do Dacon a fiscalização informa
que "os itens listados no Anexo IV serão glosados por não se enquadram na
conceituação de insumos exaustivamente exposta. Percebe-se da relação de
serviços utilizados como insumos vários itens cuja descrição e utilização no
processo produtivo encontra-se de tal forma genérica que restou impossibilitado
identificar tais serviços ou, mesmo quando identificados, concluir que tenham
efetivamente sido aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produtos ou consumidos na prestação de serviços. A relação destes serviços, que
serão glosados, está no Anexo V desta decisão".
No entanto, sob a ótica ora adotada para análise dos créditos apurados, entendo
que diversos dos itens glosados nessas são considerados insumos.
Nas planilhas anexadas pela autoridade fiscal (linha 2 - anexos II e III e linha 3
anexos IV e V), além das aquisições relacionadas a esse item, constam outras
classificadas nela própria como Paleteiras, EPI, Peças de reposição de máquinas
usadas na produção, "Custo de produção", "Manutenção", "Produtos de
consumo. Manutenções em geral (Material p/ máquinas)", entre outros, que
mostra claramente que se inserem no conceito de insumo ora utilizado.
Foram mantidas as glosas de itens classificados como materiais de manutenção
(sem discriminação), macho 5 mm x 0,8, Mão de Obra de Terceiros (sem
especificação), desengripante spray loctite, cadeados, trena starret, Luva de
algodão, Sabão Líquido e de coco, oquete tomadinha 20/40W, trincha, Materiais
elétricos diversos, tinta de carimbo, canetas, materiais de escritório (expediente),
filtro de água, latão, comissões pagas, transporte (sem especificação), serviços de
manutenção (sem especificação), frete transferência, insumo - serviço, conexão
plástica, material PVC, capa de chuva, tintas, kit porteiro elétrico, lona e disco de
freio, papel, aluguel de salas em hotéis, barra de cereal, suco de caixa, material
depto médico (band-aid, gaze e etc)., lâmpadas, protetor solar e cremes sem
perfume, massa de calafetar, cimento, luminárias, adesivos, tesoura, maleta de
couro, chuveiro, colar cervical, pilhas, fechaduras, assento sanitário, cola, entre
outros, que não permitem verificar se sua utilização foi efetuada no processo
produtivo.”
[...]
Entendo que, na ótica do novo conceito de insumo, os serviços prestados por
terceiros (facções e outros ligados à processo produtivo) dão direito a crédito.
Porém, é necessário que se comprove que essa mão de obra está ligada ao
processo produtivo. Não basta a informação genérica "Mão de Obra de Terceiros
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
8
(sem especificação)" pois essa pode ser de jardinagem, pintura de um escritório,
etc...
Registre-se que para as glosas da Linha 03 - Ficha 6A ou 16A do Dacon, a
autoridade informa que "Percebe-se da relação de serviços utilizados como
insumos vários itens cuja descrição e utilização no processo produtivo encontra-se
de tal forma genérica que restou impossibilitado identificar tais serviços ou,
mesmo quando identificados, concluir que tenham efetivamente sido aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação de produtos ou consumidos na
prestação de serviços. A relação destes serviços, que serão glosados, está no
Anexo V desta decisão".
Como a manifestante não traz os esclarecimentos suficientes em sua peça de
defesa, as glosas devem ser mantidas.”
Verifica-se que estas despesas, em tese, poderiam gerar créditos, inclusive para a
fiscalização, porém a descrição genérica e a falta de maiores esclarecimentos. A decisão
embargada, inclusive reproduz que a DRJ manteve a glosa por falta de comprovação, conforme
abaixo:
“I.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
Os custos/despesas incorridos com a contratação de mão-de-obra terceirada para
produção e/ ou acabamento dos produtos fabricados e vendidos pela recorrente
enquadram-se no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, uma vez que fazem
parte do custo de produção dos produtos industrializados por ela.
A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa dos créditos,
efetuada pela Fiscalização, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou
que as despesas pagas a terceiros por conta de mão-de-obra estavam ligadas ao
processo de produção dos bens produzidos pela recorrente.
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou mão-de-
obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas jurídicas, para a
produção dos bens destinados à venda, devendo prevalecer a verdade material,
apresentando como prova, a título de exemplo, o Anexos V, reproduzido no
recurso voluntário às fls. 1197.”
Destarte, não vislumbro a contradição alegada.
Omissão quanto a análise dos documentos anexados aos autos
Neste ponto, a embargante alega que o Despacho Decisório glosou os créditos por
considerar o conceito restrito de insumo e que o acórdão não analisou os documentos juntados
aos autos que comprovam a legitimidade dos créditos.
Novamente, a embargante adota premissa fática equivocada, qual seja, a de que o
Despacho Decisório tenha efetuado as glosas exclusivamente com base no conceito restrito de
insumos que a RFB adotava à época, o que já foi analisado e afastado anteriormente.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
9
Quanto à análise probatória, é necessário verificar se os documentos apreciados no
paradigma correspondem aos documentos juntados nos presentes autos, uma vez que o
julgamento ocorreu na sistemática de recursos repetitivos. Passo à análise das matérias decididas
por deficiência probatória.
II.1) Bens e serviços utilizados como insumos
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“No recurso voluntário, a recorrente pleiteia, de forma genérica, a reversão da
glosa de créditos sobre despesas com “Materiais de Manutenção, Serviços de
Manutenção e Insumos diversos”, nos termos do Doc. 01 juntado ao presente
recurso.
Inicialmente, ressaltamos que, nesta fase recursal, para que seja possível analisar
e apurar os créditos da contribuição a que recorrente faz jus, não basta
apresentar notas fiscais por amostragem. Caberia a ela ter apresentado um
demonstrativo de apuração dos créditos e respectiva memória de cálculo,
acompanhado das notas fiscais que originaram os valores
descontados/aproveitados por ela.
Em face do princípio da verdade material, examinamos os documentos que
compõem o Doc. 01 às fls. 1222/1252.
Do exame das DANFE que o compõem, verificamos que: 1) nenhuma delas são
dos bens cuja glosa de créditos a recorrente pleiteou nesta fase recursal; 2) a
maioria delas são de produtos químicos que, salvo prova em contrário, não
tiveram créditos descontados e, consequentemente, glosados; e, 3) todas são de
competências estranhas à do PER em discussão.
Dessa forma, deve ser mantida a glosa da decisão recorrida.”
A DRJ manteve a glosa neste tópico em relação aos seguintes itens, ressaltando que
a análise foi realizada sob a égide do REsp 1.221.170/PR:
“Foram mantidas as glosas de itens classificados como materiais de manutenção
(sem discriminação), macho 5 mm x 0,8, Mão de Obra de Terceiros (sem
especificação), desengripante spray loctite, cadeados, trena starret, Luva de
algodão, Sabão Líquido e de coco, oquete tomadinha 20/40W, trincha, Materiais
elétricos diversos, tinta de carimbo, canetas, materiais de escritório (expediente),
filtro de água, latão, comissões pagas, transporte (sem especificação), serviços de
manutenção (sem especificação), frete transferência, insumo - serviço, conexão
plástica, material PVC, capa de chuva, tintas, kit porteiro elétrico, lona e disco de
freio, papel, aluguel de salas em hotéis, barra de cereal, suco de caixa, material
depto médico (band-aid, gaze e etc)., lâmpadas, protetor solar e cremes sem
perfume, massa de calafetar, cimento, luminárias, adesivos, tesoura, maleta de
couro, chuveiro, colar cervical, pilhas, fechaduras, assento sanitário, cola, entre
outros, que não permitem verificar se sua utilização foi efetuada no processo
produtivo.”
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
10
Na peça recursal, a recorrente alega a mesma natureza dos insumos mencionada no
paradigma: Materiais de Manutenção, Serviços de Manutenção e Insumos diversos”, nos termos
do Doc. 01.
Verifica-se que este documento apenas se refere às notas fiscais de aquisição de
determinados produtos, sem demonstração da sua aplicação na atividade produtiva, de diversos
períodos (não localizei nenhum de janeiro de 2012).
Quanto ao doc. 2 de serviços, há nota de manutenção de software/hardware e as
demais se referem a outros períodos.
Cabem as mesmas considerações feitas no acórdão embargado, no sentido de que
não basta juntar notas fiscais por amostragem, mas ao menos uma planilha com a relação das
notas relativas ao período objeto do PER, indicando sua aplicação no processo produtivo, para que
haja um mínimo de verossimilhança nas alegações. O que há no recurso voluntário é apenas uma
alegação de que tais bens e serviços são essenciais ou relevantes ao processo produtivo, sem
indicação de sua utilização e sem demonstração de sua contabilização em custo de produção.
Ora a alegação de essencialidade e relevância demandam, no mínimo, as
informações acima delineadas, para que se possa, ao menos, baixar o processo em diligência para
dirimir eventuais dúvidas. Contudo, neste a única nota que foi localizada para o mês de janeiro
refere-se à serviço de manutenção de software/hardware, o que por si só não indica
essencialidade ao processo produtivo.
Assim, mantenho a glosa neste ponto.
II.2) Despesas com fretes
A decisão recorrida apreciou a matéria nos seguintes termos:
“[...]
O desconto de créditos sobre despesas nas operações de vendas está previsto no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS; já sobre o
transporte de bens semielaborados/semiacabados, no inciso II deste mesmo
dispositivo legal, além disto, este custo enquadra-se no conceito de insumos dado
pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR. As despesas com fretes, para movimentação
interna de produtos acabados, não têm amparo naquele dispositivo legal nem se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no referido REsp.
Para comprovar as referidas despesas, a recorrente apresentou alguns exemplos
constantes na planilha elaborada pela Fiscalização, reproduzida no presente
recurso voluntário às fls. 1194.
Do exame dessa planilha, verificamos que todos as notas fiscais discriminadas são
da competência de março de 2012, estranha à competência dos PER em discussão
nos quais os créditos declarados/compensado são da competência de janeiro de
2012 e, ainda, a descrição dos fretes para algumas das notas discriminadas é
genérica, ou seja, não há informação sobre os bens que foram transportados.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
11
Não basta a apresentação de uma planilha, a título de exemplo, para fundamentar
o direito aos créditos descontados.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos
descontados para cada uma das modalidades dos fretes cujos valores foram
glosados pela Fiscalização e mantida pela DRJ, acompanhados das respectivas
memórias de cálculo, dos documentos fiscais (notas fiscais e/ ou Conhecimento
de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC) e contábeis (cópia do Razão ou Diário)
para comprovar o seu direito.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e declaração de compensação
(PER/Dcomp), a certeza e a liquidez do crédito financeiro declarado/compensado
devem ser comprovadas pelo requerente (contribuinte) mediante a apresentação
de documentos fiscais (notas fiscais, DCTF, Dacon) e contábeis (Razão/Diário).
De plano, a negativa quanto ao frete de produtos acabados já foi decidida em
matéria exclusiva de direito, não sendo objeto dos embargos. Quanto aos demais tipos de frete, a
recorrente afirma que as provas foram juntadas na manifestação de inconformidade nos docs. 4, 7
e 8.
O doc. 4 da manifestação se refere a bens para revenda. O doc. 7 se refere a
serviços da Clintex, mas somente possui a folha de rosto, de modo que não localizei os
documentos relativos aos fretes, mencionados nos docs. 4, 7 e 8.
Assim, as mesmas considerações efetuadas no acórdão embargado cabem nos
presentes autos.
I.3) Despesas com mão-de-obra terceirizada
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A autoridade julgadora de primeira instância, manteve a glosa dos créditos,
efetuada pela Fiscalização, sob o fundamento de que a recorrente não comprovou
que as despesas pagas a terceiros por conta de mão-de-obra estavam ligadas ao
processo de produção dos bens produzidos pela recorrente.
Nesta fase recursal, a recorrente limitou-se à alegação de que utilizou mão-de-
obra terceirizada (facções) contratada com terceiros, pessoas jurídicas, para a
produção dos bens destinados à venda, devendo prevalecer a verdade material,
apresentando como prova, a título de exemplo, o Anexos V, reproduzido no
recurso voluntário às fls. 1197.
Do exame desse anexo, verificamos que, com exceção da nota fiscal, documento
4597, indicado na primeira linha daquele anexo, de fato, pertencente ao anexo IV,
refere-se à competência dos PER/Dcomp em discussão; as demais se referem a
competências diferentes. Contudo, a nota correspondente à mesma competência
dos PER/Dcomp em discussão é de transporte/tratamento de resíduos e não de
mão-de-obra contratada com terceiros para produção e/ ou acabamentos de
produtos têxteis, conforme prova a descrição na última coluna do referido anexo.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
12
Ressaltamos ainda que as demais notas fiscais (documentos) indicadas no referido
anexo, além de serem de competências diferentes, salvo prova em contrário, não
foram utilizadas na produção dos bens destinados à venda, conforme se
depreende das razões sociais de seus emissores, quase todas emitidas por Riota
Comércio de Peças e Empilhadeiras.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos com mão-deobra
terceirizada deve ser mantida.”
A embargante alega no recurso voluntário que no Anexo V do Despacho Decisório, a
descrição e o número da nota fiscal seriam suficientes para se comprovar o direito alegado.
Contudo, no Anexo V do mês de janeiro não consta a descrição serv. De mão de obra terceiros e,
por certo, ainda que constasse, não configura prova de utilização no processo produtivo. É
necessário ressaltar que a glosa fiscal efetuada no despacho decisório relativa ao Anexo V não
ocorreu por divergência no conceito de insumo, mas pode descrição genérica que impossibilitava
a efetiva vinculação dos serviços com o processo produtivo.
Por sua vez, a recorrente, na peça recursal, não trouxe novas informações, ao
contrário, remeteu a prova à própria planilha constante do despacho decisório, o que revela falta
de dialeticidade recursal em relação à decisão de primeira instância, que já havia fundamentado
na falta de esclarecimentos suficientes.
Portanto, a glosa deve ser mantida.
II.4) Despesas com serviços de despachante aduaneiro
A glosa efetuada pela fiscalização se restringiu à divergência no conceito de
insumos.
Por sua vez, o acórdão embargado confirmou que o fundamento da fiscalização,
além de considerar que não houve prova do direito alegado:
“[...]
Do exame desse documento, verificamos que os serviços prestados foram de
desembaraço aduaneiro. Nas notas fiscais apresentadas consta apenas que se
trata de serviços de “DESEMBARAÇO” e/ ou de “SERVIÇO DE DESEMBARAÇO/DESPACHO ADUANEIRO”, sem quaisquer referências a
mercadorias que foram desembaraçadas e/ ou despachadas. Além disto, todas as
notas fiscais são de competências diferentes da competência do PER em
discussão.
A simples reprodução do Anexo IV no presente recurso voluntário às fls.
1198, contendo a discriminação de serviços “Comissão paga a despachante
aduaneiro”, referente à competência estranha à do PER em discussão, sem a
apresentação da documentação fiscal identificando as mercadorias às quais tais
despesas estão vinculadas, não permite apurar o direito da recorrente aos
descontos reclamados
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
13
As despesas com comissões a pagas a despachantes aduaneiros não se
enquadram no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002; também, pelo fato de
não integrarem direta e/ ou indiretamente os custos de industrialização, não se
enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.”
Embora tenha abordado a questão probatória, a matéria possui decisão autônoma
relativa à matéria de direito, sendo desnecessário apreciar a documentação comprobatória.
Destarte, não há omissão em relação a esta glosa.
II.5) Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“A fiscalização glosou créditos descontados de custos/despesas com aluguéis de
máquinas e equipamentos sob o fundamento de que, intimada a comprovar tais
custos/despesas, a recorrente não os comprovou.
Por sua vez, a DRJ manteve a glosa sob o fundamento de que no Doc. 08, indicado
pela recorrente para comprovar que as máquinas e equipamentos foram
utilizadas no seu processo de produção, não se encontram as citadas faturas dos
bens que deram origem aos créditos glosados, mas apenas notas fiscais de aluguel
de equipamentos de telefonia, de máquinas de cartão de crédito, de automóveis
e de bens de consumo; assim, a glosa foi mantida por falta de provas.
Nesta fase recursal, a recorrente juntou ao presente recurso o Doc. 04 às fls.
1411/1431, visando comprovar as despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos e que foram utilizados na produção dos bens destinados à venda.
Do exame daquele documento, verificamos que as notas fiscais apresentadas, às
fls. 1412/1427, além de serem de competências estranhas à do PER em discussão,
todas são de prestação de serviços aduaneiros na importação e não de aluguéis
de máquinas e equipamentos.
Já os Demonstrativos de Locação às fls. 1428/1431, além de não constituírem
documento hábil e legal para se reconhecer o direito de descontar créditos da
contribuição, são também de competências estranhas à do PER em discussão. O
documento legal que ampara desconto de créditos do PIS e da Cofins é a nota
fiscal. No presente caso, nota fiscal de prestação de serviços (aluguéis) ou
contrato de locação e respectiva escrituração contábil das despesas.
Dessa forma, mantém-se a glosa dos créditos descontados sobre aluguéis de
máquinas e equipamentos.”
A análise foi realizada no paradigma e corresponde aos mesmos documentos que
constam no paradigma, cujas considerações desenvolvidas no acórdão paradigma também aqui se
aplicam, no que tange as competências serem estranhas ao período de janeiro/2012 e não haver
identificação da escrituração contábil vinculada aos contratos apresentados.
Assim, a análise das provas efetuada no acórdão paradigma é aplicável ao presente
processo, não havendo omissão de apreciação probatória.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
14
II.7) Insumos e produtos acabados importados para revenda (outras operações com
direito a crédito
A decisão embargada apreciou a matéria nos seguintes termos:
“De acordo com os incisos I e II do art. 15 da Lei no 10.865/2004, citados e
transcritos anteriormente, os custos com aquisições de insumos importados e de
bens importados para revenda dão direito ao desconto de créditos do PIS.
A recorrente alega que errou no preenchimento da Ficha 06B do Dacon,
informando na linha 08 os valores que deveriam ser informados nas linhas 01 e
02.
Para comprovar o alegado erro, juntou ao presente recurso voluntário o Doc. 06
às fls. 1759/2053, contendo Notas Fiscais, Declarações de Importações e Planilha
de Composição dos créditos pleiteados (por amostragem). A título
exemplificativo, citou a Nota Fiscal no 21374, a DI no 12/0157234-9 e a própria
planilha apontada naquele documento.
No recurso voluntário, alegou que, em momento algum, a Fiscalização requereu
informações detalhadas da Linha 08 da Ficha 16B do Dacon e, ainda, ficou
surpresa com a glosa dos créditos. Na manifestação de inconformidade, trouxe
diversas notas fiscais, declarações de importações e um relatório gerencial que
comprovariam as importações de insumos e de produtos acabados e,
consequentemente, o direito aos créditos;
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor
pleiteado é do requerente e não do Fisco.
A Lei no 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil), assim dispõe,
quanto às provas:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
No presente caso, a recorrente alega que informou equivocadamente na Linha 08
da Ficha 16B do Dacon, o valor total das aquisições de insumos importados
utilizados no seu processo produtivo e de bens importados adquiridos para
revenda, quando deveria ter sido informado nas Linhas 01 e 02 dessa mesma
ficha.
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
15
A recorrente sequer se deu ao trabalho de informar qual o valor seria da Linha 01
e qual seria da Linha 02. Simplesmente alegou erro e apresentou uma
amostragem de declarações de importações e de notas fiscais para comprovar sua
alegação e, consequentemente, o seu direito de descontar créditos sobre tais
aquisições.
Caberia ao contribuinte ter apresentado demonstrativos de apuração dos créditos
da Linha 01 e da Linha 02, separadamente, demonstrando que a soma dos valores
destas duas linhas é igual ao valor lançado na Linha 08 da Ficha 16B do Dacon,
acompanhados das respectivas memórias de cálculo, dos documentos fiscais
(notas fiscais) e contábeis (cópia do Razão ou Diário) para comprovar o seu
direito.
O Doc. 06 carreado aos autos, juntamente com o recurso voluntário, além de
conter apenas uma amostragem das notas fiscais, todas são estranhas ao período
do fator gerador, objeto do PER em discussão. Aliás, para o período de apuração
do ressarcimento do PER, objeto deste processo administrativo, não há sequer
uma nota fiscal.
Não basta carrear aos autos quase trezentas páginas de documentos, muitos
deles ilegíveis, e afirmar que o direito ao ressarcimento declarado/compensado
foi provado. Não compete aos julgadores apurar créditos passíveis de descontos e
seu total e sim ao requerente.
Especificamente sobre a Nota Fiscal no 21374, citada no recurso voluntário, do
exame de sua cópia às fls. 1760, verificamos que se refere à competência de
fevereiro de 2012, sendo emitida no dia 2, deste mesmo mês, com a entrada nos
produtos importados no estabelecimento do contribuinte no dia 3 daquele mês.
Dessa forma, a glosa dos créditos descontados sobre insumos importados e
produtos importados para revenda, deve ser mantida.
A documentação analisada no paradigma é a mesma juntada nos presentes autos,
sendo que ambos os processos se referem a janeiro de 2012. A embargante apenas alega que
houve omissão na análise dos documentos, sem identificar quais documentos não foram
analisados. Todas as considerações acerca das notas fiscais são estranhas ao objeto do processo,
sobre a ausência de demonstrativos de apuração das linhas 01 e 02, acerca da ausência dos
lançamentos contábeis são aplicáveis ao presente processo, não tendo a embargante refutado
quais destas premissas fáticas estariam equivocadas.
Diante do exposto, voto para acolher, parcialmente, os embargos de declaração,
integrando o acórdão com as razões relativas ao indeferimento da diligência, sem, contudo,
atribuir-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.833 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720086/2017-10
16

Fl. 2152
DF CARF MF
Original